Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003260-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICOS DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVADA [POSIÇÃO DE COMANDO] E MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
- COMUTAÇÕES RETROATIVAS DAS PENAS PREVISTAS NOS DECRETOS No 7.873/2012, No 8.172/2013 E No 8.380/2014 - PEDIDO DE COMUTAÇÃO E EXTINÇÃO DAS PENAS DE MULTAS - TRÁFICOS DE DROGAS - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - COMUTAÇÃO DAS PENAS - INAPLICABILIDADE -ENTENDIMENTO DO STF - JULGADO DO TJMT -
COMUTAÇÃO DA PENA - CRIME NÃO IMPEDITIVO

[DE NATUREZA COMUM] -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ARESTO DO STJ - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF firmou entendimento de que a
comutação é uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena), motivo pelo qual
“a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2o, I, da Lei no 8.072/90 - abrange também a comutação”
(HC no 84.734/SP; HC no 96;431/RJ; HC no 94.679/SP; HC no 103618).

A
“comutação nada mais é que indulto parcial, razão porquê, em face do disposto no art. 5o, XLIII, da CF e do art. 2°, I, da Lei n. 8.072/1990, conclui-se que é vedada a concessão de indulto ou de comutação aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais se insere o Tráfico de drogas [...]”
(TJMT, AGEXPE NU 0002498-64.2018.8.11.0064).

Devem
“ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
” (STJ, HC no 414.174/SP).

Se na data da publicação dos Decretos o reeducando não havia preenchido o requisito objetivo exigido para comutação da pena relativa à organização criminosa, afigura-se impertinente a concessão do benefício. (STJ, HC no 466.918/MS; AgRg no HC 471.788/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003260-22.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0002419-42.2005.811.0064), que indeferiu a comutação das penas decorrente de condenações por tráficos de drogas,
porte de drogas para consumo pessoal,
organização criminosa e organização criminosa
agravada [posição de comando] e majorada [envolvimento de adolescente e emprego de arma de fogo]
, unificadas em 34 (trinta e quatro) anos, 1 (um) mês e 20 (dias) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76; art. 16 da Lei no 6.368/76;
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006;
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13; art. 2o, § 2o, § 3o e § 4o, I, da Lei no 12.850/13

- (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que teria direito [
“adquirido”
] às comutações retroativas das penas previstas nos Decretos no 7.873/2012, no 8.172/2013 e no 8.380/2014, no patamar de 1/5 (um quinto).

Pede provimento para que sejam reconhecidas as
“comutações retroativas aos Decretos 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014, pelo preenchimento dos requisitos necessários ao direito pleiteado, no abatimento de 1/5 (um quinto) para cada Decreto na pena remanescente, conforme expressão”,
e extintas
“todas as penas multas existentes na unificação/execução”
(ID 119403969).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (
SEEU NU 0002419-42.2005.811.0064
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

119403973).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Insurgência defensiva contra decisão que não reconheceu a comutação de 1/5 (um quinto) da pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses aplicada ao agravante em virtude de condenações pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa - Requerimento pela concessão da benesse da comutação de pena prevista nos Decretos no 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014, face o preenchimento dos requisitos exigidos - Inadmissibilidade - In casu, o agravante possui sete guias condenatórias, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa, sendo certo que, na data da publicação dos Decretos o apenado não havia preenchido o requisito objetivo exigido na sua situação executória, qual seja, aquele previsto no art. 2o dos referidos Decretos, o que torna inviável, pois, a concessão do benefício da comutação de pena. Ademais: ‘Extrai-se da leitura dos dispositivos mencionados, que, para a concessão do benefício da comutação, os Decretos exigem o cumprimento da fração correspondente aos crimes impeditivos e não impeditivos. Não bastasse isso, os Decretos no 8.172/2013 e 8.380/2014 preceituam que a concessão de comutação às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade é condicionada à não obtenção de comutações, de decretos anteriores, independente de pedido anterior. Logo, o pleito de comutação, nos moldes postulados pelo Agravante, de forma isolada a cada pena, e, com base em vários decretos sucessivos, se encontra em dissonância com o ordenamento jurídico vigente, conforme fundamentos já expostos.’ (Trecho extraído das contrarrazões ministeriais - ID. 119403972 - Pág. 09/10) - Pelo desprovimento do recurso
.”
(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça -

ID 123897983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76 - praticado em
9.4.1997
, na Comarca de Poxoréu, cuja sentença condenatória, proferida em
23.9.1997
, transitou em julgado para a acusação em
23.12.1997
e para a Defesa em
23.10.1997
(SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064);

- 8 (oito) meses de detenção por porte de drogas para consumo pessoal - art. 16 da Lei no 6.368/76 - praticado em
9.9.2002
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória, proferida em
26.6.2003
, transitou em julgado em
14.7.2003
(SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064);

- 4 (quatro) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76 - praticado em
3.7.2003
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória, proferida em
11.2.2004
, transitou em julgado para a acusação em
4.3.2004
e para a Defesa em
26.2.2004
(SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064);

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76 - praticado em
3.10.2006
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória, proferida em
24.6.2008
, transitou em julgado para a acusação em
17.7.2008
e para a Defesa em
21.7.2008
(SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - praticado em
9.12.2011
, na Comarca de Alto Taquari, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
11.2.2014
(SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064; ação penal NU 0001086-58.2011.811.0092);

- 6 (seis) anos de reclusão por organização criminosa - art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 - praticada em
1o.7.2013
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado para acusação em
8.8.2018
e para a Defesa em 28.9.2018 (SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064; ação penal NU 0019990-77.2014.8.11.0042);

- 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [envolvimento de adolescente e emprego de arma de fogo]

- art. 2o, § 2o, § 3o e § 4o, I, da Lei no 12.850/13 -, praticado em 27.7.2018, na Comarca de Primavera do Leste, cuja sentença condenatória foi proferida em 14.11.2019 e o processo foi remetido à segunda instância, em 25.4.2022, para apreciação dos recursos interpostos (SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064; ação penal NU 0005377-28.2018.811.0037).

Em 13.9.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Em relação aos pedidos de comutações de pena retroativas, os Decretos Presidenciais sob no 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014, estabelecem que se concede comutação da pena remanescente, aos recuperandos, reincidentes, que tenham cumprido 1/3 da pena, aferida em 25 de dezembro de 2012, 2013 ou 2014, respectivamente.

De igual modo, os referidos Decretos vedam expressamente a comutação da pena para os crimes hediondos.

Sem delongas, tratando-se de recuperando condenado por crimes hediondos (tráfico de drogas e organização criminosa), a pretensa concessão das comutações, esbarra em óbice disposto nos artigos 8o, 9o e 8o, respectivamente (2012, 2013 e 2014).

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XLIII, veda a concessão de indulto e/ou comutação de pena imposta pela prática de crimes hediondos ou a eles equiparados, sendo o caso do delito de tráfico de drogas, verbis: [...]

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o instituto da graça, previsto no art. 5o, inciso XLIII, da Lei Maior, engloba o indulto e a comutação da pena, consoante exsurge do teor da ementa lançada nos autos do HC 422797, da lavra da Ministra Maria Tereza de Assis Moura, do STJ, in litteris: [...]

Desta feita, no presente momento, não há suporte probatório tenaz que viabilize a concessão da prisão domiciliar humanitária/saída antecipada, razão pela qual, por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando, bem como, em face dos fundamentos ora expostos, DEIXO DE ACOLHER o pedido de COMUTAÇÃO DA PENA nos moldes pleiteado pela defesa [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0002419-42.2005.811.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal entendeu que a comutação das penas prevista nos Decretos no 7.873/2012, no 8.172/2013 e no 8.380/2014 não se aplicam aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.

Vejamos.

O agravante possui 3 (três) condenações por tráfico de drogas e organização criminosa, praticadas em 9.4.1997, 3.7.2003 e
3.10.2006
.

O c. STF firmou entendimento de que a
comutação é uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena), motivo pelo qual
“a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2o, I, da Lei no 8.072/90 - abrange também a comutação. Precedentes. (HC no 84.734/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 26/3/10; HC no 96;431/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 15/5/09; HC no 94.679/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/08)
” (HC no 103618 - Relator:. Min. Dias Toffoli - 24.8.2010).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu que a
“comutação nada mais é que indulto parcial, razão porquê, em face do disposto no art. 5o, XLIII, da CF e do art. 2°, I, da Lei n. 8.072/1990, conclui-se que é vedada a concessão de indulto ou de comutação aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais se insere o Tráfico de drogas [...]”
(AGEXPE NU 0002498-64.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).

Logo, o pleito de comutação no patamar de
1/5 (um quinto)

das penas remanescentes referentes, aos tráficos de drogas, e extinção das penas de multa mostra-se improcedente.

Por outro lado, os artigos 7o, 8o e 8o, dos Decretos no 7.873/2012, no 8.172/2013 e no 8.380/2014, possibilitam a
comutação da pena
“correspondente ao crime não impeditivo”
[de natureza comum], após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena imposta ao delito hediondo ou equiparado.

Colacionam-se os textos:

“Art. 7o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2012. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 8o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir, no mínimo, dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(Decreto no 7.873/2012).

“Art. 8o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(Decreto no 8.172/2013).

“Art. 8o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2014. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(Decreto no 8.380/2014).

No caso, infere-se do “cálculo de pena” e “linha do tempo”, gerados pelo Sistema SEEU (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
), o seguinte:

“Decreto em 25 de Dezembro - 25/12/2012 - 19a8m0d 13a1m21d (66,82%) - 6a6m9d - 5a3m25d - 41a1m16d - Semiaberto

Decreto Número: 7873

Pena Considerada: Não Hedionda

Pena Imposta Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/6: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/4: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/3: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 2/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/2: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 3/5: Não

Pena Imposta Hedionda: 19a8m0d

Pena Cumprida Hedionda: 13a1m21d

Pena Cumprida Hedionda Maior que 2/3: Sim”

“Decreto em 25 de Dezembro - 25/12/2013 - 19a8m0d 14a1m21d (71,91%)

5a6m9d - 6a3m25d - 42a1m16d - Semiaberto

Decreto Número: 8172

Pena Considerada: Não Hedionda

Pena Imposta Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/6: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/4: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/3: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 2/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/2: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 3/5: Não

Pena Imposta Hedionda: 19a8m0d

Pena Cumprida Hedionda: 14a1m21d

Pena Cumprida Hedionda Maior que 2/3: Sim”

“Decreto em 25 de Dezembro - 25/12/2014 - 19a8m0d 15a1m21d (76,99%)

4a6m9d - 7a3m25d - 43a1m16d - Semiaberto

Decreto Número: 8380

Pena Considerada: Não Hedionda

Pena Imposta Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda: 0a0m0d

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/6: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/4: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/3: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 2/5: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 1/2: Não

Pena Cumprida Não Hedionda Maior que 3/5: Não

Pena Imposta Hedionda: 19a8m0d

Pena Cumprida Hedionda: 15a1m21d

Pena Cumprida Hedionda Maior que 2/3: Sim”

Nesse quadro, verifica-se que o agravante não cumpriu as frações exigidas para os delitos de natureza não hedionda [1/5 (um quinto) se reincidente e 1/3 (um terço) se reincidente], embora tenha cumprido “
a fração correspondente aos delitos hediondos por equiparação”
, conforme bem pontuado pela promotora de Justiça, nas contrarrazões (Josane Fátima de Carvalho Guariente - SEEU 0002419-42.2005.8.11.0064).

Com efeito,
“devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
” (HC no 414.174/SP – Relator: Min. Felix Fisher - 30/11/2017).

Considerada a data da publicação dos Decretos [no 7.873/2012, no 8.172/2013 e no 8.380/2014], o reeducando não havia preenchido o requisito objetivo exigido para comutação das penas relativas ao
porte de drogas para consumo pessoal e
organização criminosa [
praticadas em 9.9.2002 e 1o.7.2013
]
, afigura-se impertinente a concessão do benefício.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal, na hipótese, uma vez que não cumprido o requisito objetivo, não tem o paciente direito à comutação de pena, nos termos da determinação expressa contida no texto legal (HC n. 466.918/MS, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/10/2018).”
(STJ, AgRg no HC 471.788/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020)

Registre-se, por fim, que se encontra pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal a exclusão da pena de 8 (oito) meses referente ao porte de drogas para consumo pessoal, ante
“a inaplicabilidade de pena privativa de liberdade ao condenado por uso de drogas”
(
SEEU NU 0002419-42.2005.811.0064).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022